Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. SENTENÇA. HABILITAÇÃO. COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A própria sentença ressalvou direitos de terceiros e, por isso, não cabe cogitar de ofensa à res judicata.
2. Cerceamento de defesa não configurado, ante a inequívoca manifestação processual anterior à decisão agravada.
3. Inexistência de irregularidade na habilitação de terceiro interessado que, munido de escritura pública declaratória de união estável, se apresenta companheiro.